Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-11.2002.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, DO CÃDIGO PENAL.1. PRELIMINARES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL NÃO REALIZADO: TESES REJEITADAS. 1. NA HIPÃTESE, NÃO HÃ QUE SE FALAR EM PRESCRIÃÃO, VEZ QUE AO CRIME DE ESTUPRO, Ã CULMINADA A PENA MÃXIMA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, E, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA (15/07/2002), ATÃ A DATA DE PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA EM SECRETARIA (27/06/2017), NÃO TRANSCORREU LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL, ESPECIALMENTE QUANDO HOUVE A SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NO PERÃODO DE 22/04/2003 Ã 19/02/2014, EM RAZÃO DA INSTAURAÃÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, NÃO HAVENDO, ASSIM, MARGEM PARA ACOLHER A PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL. 2. AINDA QUE A DÃVIDA ACERCA DA IMPUTABILIDADE SE RESOLVA POR MEIO DO INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL (CPP, ART. 149), VALE FRISAR QUE NÃO HÃ FALAR-SE EM CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÃNCIA DE SUA REALIZAÃÃO, UMA VEZ QUE, VIGE NO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL, A REGRA DE QUE âNENHUMA DAS PARTES PODERÃ ARGUIR NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA, OU PARA QUE TENHA CONCORRIDO, OU REFERENTE A FORMALIDADE CUJA OBSERVÃNCIA SÃ Ã PARTE CONTRÃRIA INTERESSEâ (CPP, ART. 565), OU SEJA, NO CASO, NÃO HOUVE VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5Âº, LIV), ASSIM COMO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÃRIO (CF, ART. 5Âº, LV), POIS, O ORA APELANTE, APESAR DE INTIMADO, NÃO COMPARECEU PARA A REALIZAÃÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO, CONFORME CERTIFICADO NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS.2. MÃRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. VERIFICO QUE O ACERVO PROBATÃRIO DISPONÃVEL NOS AUTOS ATESTA A OCORRÃNCIA DO DELITO IMPUTADO CONTRA O APELANTE, IMPORTANDO, POR ISSO, A MANUTENÃÃO DA CONDENAÃÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÃA. AO CONTRÃRIO DO AFIRMADO PELA COMBATIVA DEFESA, A PROVA INCRIMINADORA Ã FARTA, ROBUSTA, E COERENTE, PERFEITAMENTE APTA PARA SUSTENTAR O VEREDICTO CONDENATÃRIO. 2. PALAVRA DA VÃTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÃNCIA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, QUE GERALMENTE OCORREM LONGE DA PRESENÃA DE TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. 3. CONDENAÃÃO MANTIDA.3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. APLICAÃÃO DA LEI PENAL VIGENTE NO TEMPO DA AÃÃO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ã CEDIÃO QUE COM AS ALTERAÃÃES OPERADAS NO CÃDIGO PENAL, POR MEIO DA LEI NÂº 12.015/2009, EM VIGOR DESDE 10/08/2009, REVOGOU-SE O ARTIGO 214, QUE TRATAVA DO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, MIGRANDO A CONDUTA LÃ PREVISTA (PRÃTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL) PARA O ESTUPRO, DISPOSTA NO ARTIGO 213, TRANSFORMANDO, ASSIM, NUM TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO, E SUBSISTINDO O FATO CRIMINOSO. 2. NO CASO, REPUTA-SE INVIÃVEL A DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, INICIALMENTE, POR TER SIDO REVOGADO O ARTIGO 214 DO CÃDIGO PENAL, APÃS A EDIÃÃO DA LEI NÂº 12.015/2009, TORNANDO SEU CONTEÃDO, ASSIM, PARTE INTEGRANTE E CONSTITUTIVA DO TIPO ESCULPIDO NO ARTIGO 213, DO MESMO CÃDEX, EM CONSONÃNCIA COM O PRINCÃPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÃPICA, CONSTRUINDO, DESTA FORMA, CRIME ÃNICO. 3. ADEMAIS, NO PRESENTE CASO CONCRETO, OS FATOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÃRIA DEMONSTRAM CLARAMENTE A PRÃTICA DO CRIME DE ESTUPRO, ESTANDO COMPROVADO CLARAMENTE QUE O ORA APELANTE NÃO APENAS IMPORTUNOU A VÃTIMA, DE MODO OFENSIVO AO PUDOR, EM LOCAL PÃBLICO OU ACESSÃVEL AO PÃBICO, E, SIM, CONSTRANGEU-A COM A INTENÃÃO DE COM ELA PRATICAR CONJUNÃÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÃÃO CARNAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000065-11.2002.8.14.0082
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE COLARES/PA
APELANTE:
LUIZ IRANILDO MONTEIRO DA LUZ
REPRESENTANTE:
ELIZEU MENDES FIGUEIRA - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINARES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL NÃO REALIZADO
: TESES REJEITADAS.

1.
Na hipótese, não há que se falar em prescrição, vez que ao crime de estupro, é culminada a pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão, e, entre o recebimento da denúncia (15/07/2002), até a data de publicação da sentença condenatória em secretaria (27/06/2017), não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos moldes do artigo 109, inciso II, do Código Penal, especialmente quando houve a suspensão da contagem do prazo prescricional no período de 22/04/2003 à 19/02/2014, em razão da instauração de Incidente de Insanidade Mental, não havendo, assim, margem para acolher a presente pretensão recursal.
2.
Ainda que a dúvida acerca da imputabilidade se resolva por meio do incidente de exame de insanidade mental (CPP, art. 149), vale frisar que não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de sua realização, uma vez que, vige no ordenamento processual penal, a regra de que ¿nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse¿ (CPP, art. 565), ou seja, NO CASO, não houve violação ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), assim como da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), POIS, O ORA APELANTE, APESAR DE INTIMADO, NÃO COMPARECEU PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO, CONFORME CERTIFICADO NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a prova incriminadora é farta, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.
2.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, QUE GERALMENTE OCORREM LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PRECEDENTES.
3.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VIGENTE NO TEMPO DA AÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
É cediço que com as alterações operadas no Código Penal, por meio da Lei nº 12.015/2009, em vigor desde 10/08/2009, revogou-se o artigo 214, que tratava do atentado violento ao pudor, migrando a conduta lá prevista (prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal) para o estupro, disposta no artigo 213, transformando, assim, num tipo penal misto alternativo, e subsistindo o fato criminoso.
2.
NO CASO, reputa-se inviável a desclassificação do crime de estupro para o crime de atentado violento ao pudor, inicialmente, por ter sido revogado o artigo 214 do Código Penal, após a edição da Lei nº 12.015/2009, tornando seu conteúdo, assim, parte integrante e constitutiva do tipo esculpido no artigo 213, do mesmo Códex, em consonância com o princípio da continuidade normativo-típica, construindo, desta forma, crime único.
3.
Ademais, no presente caso concreto, os fatos narrados na inicial acusatória demonstram claramente a prática do crime de estupro, estando comprovado claramente que o ora apelante não apenas importunou a vítima, de modo ofensivo ao pudor, em local público ou acessível ao púbico, e, sim, constrangeu-a com a intenção de com ela praticar conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recuso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 30/08/2021 e finalizada em 08/09/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico TJ/PA do dia 20/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000065-11.2002.8.14.0082
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE COLARES/PA
APELANTE:
LUIZ IRANILDO MONTEIRO DA LUZ
REPRESENTANTE:
ELIZEU MENDES FIGUEIRA - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luiz Iranildo Monteiro da Luz
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Colares/PA
(fls. 251-256), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro
, tipificado no
artigo 213, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia 05 de junho de 2002, por volta das 10h00min, a vítima Eleonora Moraes da Silva conduzia uma bicicleta na estrada que liga Colares à Vila Genipaúba da Laura, quando foi surpreendida pelo denunciado, ora apelante, que encapuzado e portando uma faca na mão a arrastou para a mata, e com sua conduta a obrigou a manter relações sexuais com ele por duas vezes naquela ocasião.

Relatou que a ofendida, ao ser ouvida perante a autoridade policial, noticiou os fatos com riqueza de detalhes, sendo suas declarações, praticamente na integra, confirmadas pelo acusado, inclusive o fato dele estar em sua moto trajando um short ao ultrapassa-la, vez que estava pedalando uma bicicleta no ramal que dá acesso a Genipaúba da Laura. Aduzindo o denunciado, ora apelante, por sua vez, que parou adianta na estrada, escondeu sua moto no mato, vestiu uma calça verde e colocou um capuz feito com meia-calça feminina, para então abordar a vítima a quando de sua passagem por ele e arrasta-la para o mato e com ela manter relações sexuais.

Sublinhou que os laudos constantes dos autos consubstanciam a materialidade do delito.

Por tais motivos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 213, do Código Penal.

A denúncia foi
recebida
em 13 de julho de 2002, fls. 02.

Defesa Prévia, fls. 50.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 209-214.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 239-239, verso.

Alegações Finais da Defesa, fls. 241-249.

Sentença condenatória
prolatada em
06 de julho de 2015
, fls. 251-256.

Recurso de apelação interposto em 29 de junho de 2017, fls. 266.

Em suas
razões recursais
(fls. 283, verso - 287, verso), a defesa requereu, preliminarmente, a desclassificação da conduta criminosa imputada ao ora apelante para a contravenção penal de atentado violento ao pudor, haja vista que o delito supostamente praticado teria ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009, decretando-se em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, ou, ainda, a nulidade do ato decisório face o evidente cerceamento do direito de defesa alegado.

No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requisitou a desclassificação do crime de estupro para o crime de atentado violento ao pudor, conforme aplicação da lei penal no tempo da ação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 290-292), o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 302-305), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e a tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Luiz Iranildo Monteiro da Luz, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Colares/PA (fls. 251-256), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no artigo 213, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(fls. 283, verso - 287, verso), a defesa requereu, preliminarmente, a desclassificação da conduta criminosa imputada ao ora apelante para a contravenção penal de atentado violento ao pudor, haja vista que o delito supostamente praticado teria ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009, decretando-se em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, ou, ainda, a nulidade do ato decisório face o evidente cerceamento do direito de defesa alegado.

No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requisitou a desclassificação do crime de estupro para o crime de atentado violento ao pudor, conforme aplicação da lei penal no tempo da ação.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE SANIDADE MENTAL NÃO REALIZADO. PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU
:

Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de desclassificação do crime de estupro para o crime de atentado violento ao pudor será abordado em capítulo pertinente à matéria, no corpo deste voto.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tenho que
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Em relação à prescrição da pretensão punitiva,
Cezar Roberto Bitencourt
leciona que o direito abstrato de punir do Estado torna-se concreto a partir da prática de um delito, assim, surge para o Estado a intenção de punir, ¿
que perdurara até o trânsito em julgado da decisão condenatória, quando o ius puniende transforma-se em ius punitionis, ou seja, a pretensão punitiva transforma-se em pretensão executória
¿. (Bitencourt, 2012).

No entanto, o Estado possui um prazo para exercer essa pretensão punitiva, de forma que, não sendo respeitado, ocorrerá a extinção da punibilidade e, consequentemente, perderá tanto a pretensão punitiva, quanto a pretensão executória. Nesse sentido, pontifica
Damásio de Jesus
que na pretensão punitiva:
¿
(...). a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo. (...)
¿. (Prescrição Penal. Saraiva, 2011, p. 39).

Na hipótese, não há que se falar em prescrição, vez que ao
crime de estupro
, é culminada a pena máxima de
10 (dez) anos de reclusão
, e, entre o
recebimento da denúncia

(15/07/2002)
, até a
data de publicação da sentença condenatória
em secretaria
(27/06/2017)
, não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos moldes do
artigo 109, inciso II, do Código Penal
, especialmente quando houve a
suspensão da contagem do prazo prescricional
no período de
22/04/2003
à
19/02/2014
, em razão da instauração de Incidente de Insanidade Mental,
não havendo, assim, margem para acolher a presente pretensão recursal
.

Nesta senda:
APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. MARCO INICIAL QUE NÃO PODE TER COMO TERMO DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 110, §1º, DO CP).
(...).
Não se acolhe a prejudicial de mérito da prescrição, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença não houve o escoamento do lapso prescricional de três anos, aplicável à espécie
. Frisa-se que, em se tratando de prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do CP, a prescrição não pode ¿em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa¿.

(...).
(TJ/MG - APR: 10672140096054001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 13/04/2020, Data de Publicação: 30/04/2020).
Grifei
PENAL. CONTRABANDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.
Fixada a sentença definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o prazo prescricional aplicado é de 8 (oito) ano
. 2.
Não transcorreu o prazo de oito anos entre os fatos e o recebimento da denúncia, bem como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
. (...).
(TRF-4 - ACR: 50059267920114047003 PR 5005926-79.2011.4.04.7003, Relatora: Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 06/11/2018, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Desta forma, observando as premissas do
artigo 110,
caput
e §1º, do Código Penal
, não se observa o transcurso do lapso temporal necessário para ocorrência da prescrição entre a data de recebimento da denúncia e da data de publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, por conta da suspensão condicional do processo, como mencionado ao norte, torna-se incabível acolher a questão prejudicial de mérito, ora perfilada, a qual merece rechaçada.

Por outro lado, no que tange à tese preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - ¿
em razão do apelante ter, segundo a defesa, sido impedido de comprovar seu estado de sanidade mental no decorrer do processo
¿ - entendo que tal alegação, igualmente,
não merece ser agasalhada
.

Conforme observa-se, consta dos autos Mandado de Intimação, no qual consta que o ora apelante foi devidamente cientificado sobre a data de realização da Perícia Psiquiátrica, designada para o dia 27/05/2011. Contudo, deixou de comparecer na data mencionada, conforme Ofício emitido pela Coordenadoria de Psiquiatria Forense do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, às fls. 199 e 202, verso, o que denota que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada ao ora apelante a oportunidade de realização do indicado exame, para fins de comprovação do seu estado de saúde mental, o que não ocorreu em razão do não comparecimento do ora apelante a realização de tal procedimento.

Assim, entendo não ser cabível o acolhimento de tal argumento, especialmente com base no que preconiza o
artigo 565 do Código de Processo Penal
: ¿
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa¿. Ademais, nota-se que a sentença condenatória ora objurgada não se fundamentou unicamente do depoimento do ora apelante prestados na fase inquisitiva e judicial, estando amparada pelas demais provas disponíveis nos autos, as quais fornecem elementos idôneos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149 DO CPP). RÉU DESORIENTADO QUANDO DA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERÍCIA NÃO REALIZADA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE.
(...).
Ainda que a dúvida acerca da imputabilidade se resolva por meio do incidente de exame de insanidade mental (CPP, art. 149), vale frisar que não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de sua realização, uma vez que, vige no ordenamento processual penal, a regra de que ¿nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse¿ (CPP, art. 565)
, ou seja, in casu, não houve violação ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), assim como da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV).
(TJ/SC - APR: 00008297720128240046 Palmitos 0000829-77.2012.8.24.0046, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 25/04/2019, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE, INICIALMENTE DEFERIDO PELO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESISTÊNCIA DA PROVA PELA DEFESA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Na hipótese de pairar dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deverá ordenar, de ofício ou a requerimento das partes, seja este submetido a exame médico-legal
. 2.
Não se verifica nulidade processual na hipótese em que foi inicialmente deferida a instauração de incidente de insanidade mental, mas a prova deixou de ser realizada por motivo de desistência da defesa
, sob o argumento de que o réu conviveu de maneira harmoniosa com os outros presos, por três meses, e apresentou ¿comportamento que demonstra não haver dúvidas sobre sua integridade mental, o que torna desnecessária a realização do exame outrora requerido. 3.
Consoante o art. 565 do CPP, a defesa, que requereu e desistiu da realização da prova, não poderá arguir eventual nulidade a que deu causa
. 4. Ordem não conhecida.
(STJ - HC: 324983 SC 2015/0123486-4, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. AFRONTA À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NÃO COMPROVADA NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.

(...). II -
Nos termos do art. 149 do CPP, somente será determinada a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente. Não é suficiente mero pedido fundado em ilações
. III -
Diante dos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não é lícito à defesa arguir vício para qual deu causa ou concorreu, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar a própria torpeza, disposto no art. 565 do CPP
. (...).
(TJ/DF - 00009955920198070007 DF 0000995-59.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 22/09/2020).
Grifei

Por tais ilações,
rejeito
as teses preliminares ora epigrafadas.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VI, DO CPP. IN DUBIO PRO REO
:

Em que pese os argumentos apresentados pela combatente defesa de inexistência de provas robustas para a prolação do édito condenatório, entendo que
razão não lhe assiste
, conforme será explanado.

Conforme firmemente exposto pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 05-28), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Conjunção Carnal (fls. 43)
, o qual informou: ¿
Pericianda relata que foi estuprada em um ramal por um conhecido em 05/06/2002, às 09:00 horas aproximadamente. Não recebeu atendimento médico. (...). Hímen anular de orifício regular, óstio pequeno, orla ampla, com roturas antigas e uma erosão ainda sangrante na confluência dos quadrantes direito e esquerdo inferiores. Colhido material do conduto vaginal e solicitado ao S. C. Cast., Pesquisa de espermatozoide e/ou líquido espermático, cujo resultado foi ¿Positivo no material colhido no conduto vaginal¿ (laudo 236, fls. 009; lv. 013). R.Q.L.: (...). Ao terceiro: sim; (...)
¿. Bem como pelo
Laudo de Lesão Corporal
(fls. 41), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está assentada na palavra da ofendida e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que narram a dinâmica dos fatos de forma serena, coesa e concisa, apontando harmonicamente para o ora apelante como perpetrador da infração penal sob escrutínio.

A vítima
Eleonora Moraes da Silva
, ao depor perante a autoridade judicial, sustentou:
¿
(...). Que quando a vítima ultrapassou a ponte do terceiro igarapé surgiu de dentro do mato um indivíduo encapuzado vestido com uma calça comprida verdade e de chinelo na mão, uma faca de cabo azul. Que o indivíduo foi logo jogando a vítima da bicicleta. Que inicialmente a depoente pensou que fosse um assalto, e começou a gritar pedindo socorro, e disse que o indivíduo poderia levar a sua bicicleta e foi nesse momento que o indivíduo disse que não era a bicicleta que ele estava querendo e sim a própria vítima que ele queria. Que o indivíduo foi levando a vítima para dentro do mato, com um lado da mão segurava a bicicleta e com a outra segurava a vítima. Que num determinado ponto largou a bicicleta e foi levando a vítima para dentro do mato. Quando chegou junto de uma árvore apoiou a vítima e daí começou a prática de seus instintos bestiais. Que a depoente resistiu até onde pode, implorou, fez de tudo para ser ver livre mas não conseguiu. (...). A primeira observação que notou que o indivíduo estava com um dedão machucado e um ferimento bem recente. Depois percebeu pela toca que ele estava usando que era um pouco transparente, que era o mesmo indivíduo que tinha ultrapassado sua bicicleta como a moto e que já havia visto na praça desta cidade. E foram essas as características que levaram a prisão do acusado e que é inquestionável mesmo porque o próprio acusado já reconheceu na polícia e na justiça. (...). Que teve um momento que a depoente ficou frente a frente com o acusado e nesta ocasião ele já estava sem o capuz e ela o reconheceu como sendo a mesma pessoa que já havia visto andando de moto aqui nesta cidade. (...). Que a vida da vítima mudou radicalmente depois dos fatos, abandonou seus estudos quando estava no cursando o 3º ano do Ensino Médio. (...).
(fls. 253, verso - 254).

A testemunha
Leonidas Martins da Silva
, pai da vítima, em juízo, afirmou:
¿
(...). Que no dia dos fatos quando retornou do seu trabalho de roça, sua filha ainda não havia chegado em casa porque tinha vindo para estar cidade fazer a aula de educação física, mas que já era hora de ela ter retornado e por isso chamou a atenção de seu irmão. Que questionou com o depoente e no momento o depoente já ia sair para procurar sua filha quando esta vem chegando na sua casa com a sua roupa de baixo, bermuda suja e nas suas pernas escorrendo um líquido e foi se jogando nos braços de seu pai relatando a violência da qual havia sido vítima. (...). E foi daí que partiram na diligência com ajuda do vereador, que pegou policiais nesta cidade e foram até a vila onde tinha sido informado pelo Sr. Garrincha. Que na primeira tentativa não conseguiram, só conseguindo na segunda e ali as informações dadas pelo Sr. Garrincha eram verdadeiras, encontraram a moto estacionada na frente da casa e o acusado já estava dormindo. Isso por volta mais ou menos das 14:30 horas. Que o depoente assistiu a prisão e ouviu com frieza o acusado confessar o ato que havia praticado. Que não houve nenhuma resistência por parte do acusado. Que a arma do crime (faca) não foi encontrada e ouviu quando o acusado confessou que jogou-a no mato. (...)
¿. (fls. 254).

Em sua inquirição perante a autoridade judicial, o ora apelante negou a prática delitiva, sustentando que em nenhum momento atentou contra a integridade sexual da ofendida, ainda que, durante a fase policial, tivesse confessado, com riqueza de detalhes, a consumação da prática ilícita contra a vítima.

Assim, verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a prova incriminadora é farta, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita. É amplamente sabido que nesses tipos de crime contra os costumes, a palavra da vítima surge como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como no caso em questão.

A corroborar o entendimento acima esposado, trago a colação jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

(...). 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1695526 SP 2017/0231157-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
Grifei
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ATO LIBIDINOSO. LAUDO. FALTA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA.

1.
Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas
. 2. A falta de vestígios de ato libidinoso e conjunção carnal em laudo pericial não significa necessariamente que não ocorreu o crime de estupro de vulnerável. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas com as demais provas, não deixam dúvidas da existência do crime e autoria. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20160910080545 - Segredo de Justiça 0007899-94.2016.8.07.2009, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 21/08/2018, Pág. 131/137).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. (...). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual.
Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70077682565 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 29/08/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/09/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias incogitável acolher o pleito absolutório, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assumo especial relevo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionado.

Desta maneira, constata-se dos autos, verifico não ser possível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em face da decisão proferida pelo Juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida irretocável a sua condenação em relação ao crime tipificado no
artigo 213, do Código Penal Brasileiro
.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em tela.

Nesse contexto, entendo ainda que a individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a qu
o, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada, uma vez que o juízo singular a aplicou de maneira razoável e proporcional ao culminado à conduta delitiva sob julgamento, sendo devidamente observadas as premissas do
artigo 68 do Código Penal
e do
artigo 93, IX, da Constituição Federal
.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONTRAVENÇÃO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
:

Por derradeiro, neste tópico, a defesa pleiteou a desclassificação do delito de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, para a contravenção penal de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41, por ter ocorrido o crime descrito nos autos antes da vigência da Lei nº 12.015/2009.

Antecipo, entretanto, que tal alegação não merece amparo, consoante está explicado.

É cediço que com as alterações operadas no Código Penal, por meio da Lei nº 12.015/2009, em vigor desde 10/08/2009, revogou-se o artigo 214, que tratava do atentado violento ao pudor, migrando a conduta lá prevista (prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal) para o estupro, disposta no artigo 213, transformando, assim, num tipo penal misto alternativo, e subsistindo o fato criminoso.

Na hipótese, reputa-se inviável a desclassificação do crime de estupro para o crime de atentado violento ao pudor, inicialmente, por ter sido revogado o artigo 214 do Código Penal, após a edição da Lei nº 12.015/2009, tornando seu conteúdo, assim, parte integrante e constitutiva do tipo esculpido no artigo 213, do mesmo Códex, em consonância com o princípio da continuidade normativo-típica, construindo, desta forma, crime único.

Ademais, no presente caso concreto, os fatos narrados na inicial acusatória demonstram claramente a prática do crime de estupro, estando comprovado claramente que o ora apelante não apenas importunou a vítima, de modo ofensivo ao pudor, em local público ou acessível ao púbico, e, sim, constrangeu-a com a intenção de com ela praticar conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO COM INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
(...). -
Estando cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e diante da comprovação de que a ação do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 213 do Código Penal, resta impossível sua absolvição ou qualquer desclassificação pretendida
. -
Diante do rigorismo da reprimenda eleita pelo legislador, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, a prudência recomenda que apenas os autos de natureza sexuais mais traves e invasivos - que representem maior violação ao corpo da vítima e à sua liberdade sexual como, por exemplo, o coito anal ou oral -, possam caracterizar a subsunção do fato à norma do art. 213 do CP
. - (...).
(TJ/MG - APR: 10518120151080001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 11/03/2014, Câmaras Criminais, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2014).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME CONTA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...).
A ação praticada pelo réu amolda-se perfeitamente à figura típica descrita no art. 213, caput, do Código Penal, configurando atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação de sua lascívia, praticados mediante violência física
. (...).
Conduta que ultrapassa claramente os limites do que pode ser enquadrado na contravenção penal prevista no artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Importunar é incomodar com pedidos repetitivos ou com a presença física provocadora ao pudor, entendido como o sentimento de vergonha ou recato sexual, não se assemelhando ao fato em comento, que se amolda perfeitamente à figura típica descrita no artigo 213, caput, do Código
Penal. tampouco configurada a conduta descrita no art. 215-A do CP, tipo penal subsidiário aplicado a fatos que não constituam crimes mais graves, como aqueles praticados com violência contra a pessoa, como no caso. (...).
(TJ/RS - APR: 70082221888 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 25/09/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019).
Grifei

Por tais argumentos, compreendo que o pronunciamento condenatório encontra-se satisfatoriamente fundamentado nas provas produzidas ao longo da instrução processual, e rigorosamente adequado aos princípios processuais e constitucionais que regem o ordenamento jurídico pátrio,
não havendo o que se modificar
.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, para
rejeitar
as teses preliminares suscitadas pela defesa, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora